Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-51.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1013726-51.2017.8.11.0000
RECORRENTE: PRISCILA WALDOW
RECORRIDOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO - UNEMAT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 28091990) interposto por PRISCILA WALDOW ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, III, “b”, da Constituição Federal.
O Departamento Judiciário Auxiliar-DEJAUX certificou no Id. 28395990 que não foi efetuado o pagamento referente preparo recursal, visto que formulado pedido de justiça gratuita pela Recorrente.
No entanto, nos termos do art. 1.028, §3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Destarte, considerando que já houve a apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida (Id. 32400458), remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v